Tribunal: TCU
Processo: 037.386/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 302023, modalidade Pregão e Uasg 987561 (Objeto: É uma Dispensa Eletrônica, número 30/2023, porém o sistema não localiza na opção de licitação nem na categoria anterior (dispensa/inegibilidade).Solicito análise do TCU com urgência, pois o pregoeiro aprovou empresa que apresentou valoreS inexequíveis nos 2 lotes.O Valor estimado para os 2 lotes foi R$ 104.728,88.No primeiro lote, o valor estimado pelo orgão público foi R$ 78106,69. A apresenta vencedora apresentou o valor 18.068,00. Dessa forma, o valor da empresa é 23% do valor orçado pela administração, ou seja, é inexequível, conforme Lei 8666 ou 14133.No segundo lote, o valor estimado pelo orgão público foi R$ 26622,19A apresenta vencedora apresentou o valor R$ 9.400,00. Dessa forma, o valor da empresa é 35% do valor orçado pela administração, ou seja, é inexequível, conforme Lei 8666 ou 14133.Solicito análise, pois tem sido uma prática comum em muitas licitações e dispensas. Isto prejudica empresas sérias que pagam piso salarial de engenheiro e outros profissionais, por exemplo, que é o que mais pesa em um contrato de elaboração de projeto, pois é atividade intelectual.Este tipo de julgamento afeta toda uma cadeia, bem como a viabilidade de uma empresa sobreviver, pois nós esforçamos para gerar emprego e renda no país. A minha empresa não faz execução, e nosso foco é prestar consultoria e elaborar projetos em muitos escopos, por exemplo. Tem sido muito difícil ganhar pregões eletrônicos, concorrendo com 30 ou 40 empresas no Portal do ComprasGOV, onde na grande maioria o pregoeiro aprova valores inexequíveis, o que inviabiliza que empresas sérias possam concorrer adequadamente a licitação.Existem as instruções normativas para serem seguidas (IN 73 e IN 65), onde a adminsitração pública deve orçar quando vai custar a execução do contrato. Desssa forma, o orgão chega ao valor esimado fazendo levantamento de custos no painel de preços do governo ou tabelas como SINAPI, etc. Uma vez que estes valores inexequíveis sejam adjudicados, os preços do painel de preços do governo federal perdem credibilidade.Neste momento está em fase de recurso, porém acredito que há tempo de corrigir o julgamento, evitando nova publicação e novos custos para Administração Pública e fornecedores, pois todo tempo em participação de uma licitação, bem como todo o preparo por ambos os lados, custa HH de ambas as partes.Solicito análise de forma criteriosa, bem como verificação de outras dispensas e pregões eletrônicos. Talvez falta ainda muita capitação para os pregoeiros e bom senso, onde se a lei for seguida, tudo é mais simples. As Leis 8666 e 14133 são bem claras quando a valores inexequíveis.)

Inteiro teor:
Acórdão 1660/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 037.386/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Primustech Sistemas de Segurança e Tecnologia da Informação Ltda (CNPJ: 26.504.245/0001-40) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste - PR. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Thiago Cavalcante Vasconcelos, representando Primustech Sistemas de Seguranca e Tecnologia da Informacao Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências. 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.